Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-79.2024.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-79.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Adimplemento e Extinção, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODETE MUSSIATO ZANGEROLI - CPF: 482.259.831-49 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO LUIZ ZANGEROLI - CPF: 556.691.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. IMÓVEL RURAL. SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA. PREJUÍZO ÀS PARTES DEMONSTRADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença oralmente proferida em audiência de instrução e julgamento, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por cônjuge do executado, com o objetivo de proteger sua meação sobre imóvel rural penhorado em execução movida apenas contra o marido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença proferida oralmente em audiência sem a devida redução a termo dos fundamentos e sem sua transcrição por escrito; e (ii) saber se a ausência de fundamentação escrita compromete o contraditório, a ampla defesa e o controle recursal da decisão.

III. Razões de decidir

A sentença constitui ato jurisdicional solene e deve observar os requisitos essenciais estabelecidos nos arts. 367 e 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF/1988, os quais exigem a exposição escrita do relatório, dos fundamentos e do dispositivo.

A leitura da sentença em audiência, com remissão genérica a fundamentos orais, sem redução a termo ou transcrição nos autos, viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da complexidade da causa.

A jurisprudência reconhece a nulidade de sentenças proferidas em audiência sem registro escrito de seus fundamentos, ainda que gravadas em mídia eletrônica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida oralmente em audiência sem a devida redução por escrito e remissão genérica de seus fundamentos orais. 2. A ausência de fundamentação escrita compromete o contraditório, a ampla defesa e o controle recursal, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988, e aos arts. 367 e 489 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 367 e 489.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Odete Mussiato Zangeroli em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em relação à execução n.o 0000114-08.1996.8.11.0030, movida por Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a penhora integral incidente sobre o imóvel objeto da lide, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que o pronunciamento judicial teria sido previamente elaborado, limitando-se o magistrado, ao final da audiência de instrução e julgamento, à simples leitura de decisão já redigida, imediatamente após o encerramento da produção da prova oral e das alegações finais, sem qualquer intervalo temporal apto à análise do conjunto probatório. Aduz que a sentença foi proferida oralmente em audiência, sem a devida transcrição do relatório e da fundamentação, constando dos autos apenas a parte dispositiva, o que, segundo afirma, configura violação aos arts. 367 e 489 do CPC e ao art. 93, da CF/88, além de não ter havido o adequado enfrentamento das provas produzidas, notadamente da prova testemunhal e do depoimento pessoal da embargante.

No mérito, defende que restou comprovada a incomunicabilidade da dívida executada, porquanto não teria participado da contratação que deu origem ao débito nem auferido qualquer proveito em favor da entidade familiar, não podendo, assim, responder com sua meação. Afirma que a prova oral e documental evidencia que o bem financiado foi destinado à terceiro, sem benefício ao casal, razão pela qual requer a reforma da sentença, para o reconhecimento da proteção da meação ou, subsidiariamente, a limitação da constrição à fração ideal pertencente ao executado. Ao final, requer o acolhimento da preliminar suscitada, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 296518913).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Odete Mussiato Zangeroli move embargos de terceiro em desfavor de Banco Bradesco S.A., nos autos da Execução no 0000114-08.1996.8.11.0030, objetivando a proteção de sua meação sobre o imóvel rural denominado Fazenda Barreiro, matrícula no 109 do Cartório de Registro de Imóveis de Nobres/MT, o qual foi penhorado integralmente na execução movida em face de seu cônjuge, Gervásio Antônio Zangeroli.

Defende, em apertada síntese, que é casada com o executado, porém a dívida exequenda decorre de nota promissória firmada exclusivamente pelo cônjuge, sem sua anuência, ciência ou outorga, não tendo se revertido em benefício da entidade familiar.

Aduz que ao invés de ser penhorado e levado a leilão os 50% (cinquenta por cento) que pertencem ao Executado, ou seja, 241 ha (duzentos e quarenta e um hectares), foi realizada a penhora sobre a integralidade do bem, 482 ha (quatrocentos e oitenta e dois hectares), o que notoriamente afronta o direito de meação da embargante.

Segue sustentando ainda, que o bem financiado teria sido destinado à terceiro (cunhado), inexistindo proveito econômico para o casal, razão pela qual pretende a incomunicabilidade da dívida e a impossibilidade de constrição de sua meação.

O requerido apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que deveria corresponder ao valor originário do débito exequendo. No mérito, afirmou a licitude da penhora integral, aduzindo que, no regime da comunhão universal, os bens e dívidas se comunicam, cabendo à meeira o ônus de provar que a obrigação não foi contraída em benefício da família, o que, segundo argumenta, não teria ocorrido (id. 296518869)

A autora impugnou a contestação, sustentando a correção do valor da causa, por corresponder à proteção da meação sobre o bem constrito, e reiterando que a dívida é pessoal do executado, não relacionada à entidade familiar, insistindo na necessidade de resguardo de sua quota-parte (id. 296518875).

Após a regular tramitação processual, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 20 de março de 2025, foi colhido o depoimento pessoal da embargante e ouvida a testemunha Jaime Alves de Oliveira, tendo a autora apresentado alegações finais orais. Na mesma assentada, o douto magistrado
a quo
, proferiu a sentença oralmente, julgando improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora integral do imóvel e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 296518897).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, suscitando, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, sob o fundamento de que o pronunciamento judicial teria sido previamente elaborado, limitando-se o magistrado, ao final da audiência de instrução e julgamento, à simples leitura de decisão já redigida, imediatamente após o encerramento da produção da prova oral e das alegações finais, sem qualquer intervalo temporal apto à análise do conjunto probatório.

Aduz que a sentença foi proferida oralmente em audiência, sem a devida transcrição do relatório e da fundamentação, constando dos autos apenas a parte dispositiva, o que, segundo afirma, configura violação aos arts. 367 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88, além de não ter havido o adequado enfrentamento das provas produzidas, notadamente da prova testemunhal e do depoimento pessoal da embargante.

No mérito, defende que restou comprovada a incomunicabilidade da dívida executada, porquanto não teria participado da contratação que deu origem ao débito nem auferido qualquer proveito em favor da entidade familiar, não podendo, assim, responder com sua meação.

Afirma que a prova oral e documental evidencia que o bem financiado foi destinado à terceiro, sem benefício ao casal, razão pela qual requer a reforma da sentença, para o reconhecimento da proteção da meação ou, subsidiariamente, a limitação da constrição à fração ideal pertencente ao executado.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, com a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado.

Pois bem. Adianto que a nulidade da sentença salta aos olhos e merece acolhimento. Explico.

Consoante se extrai dos autos (id. 296518897), a sentença foi lida oralmente em audiência de instrução e julgamento, tendo sido posteriormente juntado aos autos apenas a transcrição do dispositivo, acompanhado de genérica referência a “
relatório e fundamento oral
”, sem a correspondente redução a termo do relatório e da fundamentação.

O termo de audiência limita-se a transcrever, por extenso, o dispositivo do
decisum
, não havendo, no caderno processual, registro escrito das razões de fato e de direito que embasaram o julgamento.

Tal circunstância, com a devida vênia, configura vício formal relevante, pois a sentença constitui ato jurisdicional solene, cuja validade está condicionada ao atendimento das formalidades essenciais previstas no ordenamento jurídico.

Sob o prisma constitucional, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade, exigência que se articula com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF).

A fundamentação não se destina apenas às partes, mas também ao controle jurisdicional em grau recursal, assegurando transparência, racionalidade e legitimidade à atividade decisória.

Já o Código de Processo Civil estabelece, de forma inequívoca, os requisitos estruturais da sentença. O art. 489 define como elementos essenciais o relatório, os fundamentos e o dispositivo, ao passo que o art. 367 impõe que, quando o ato judicial (sentença) for proferido em audiência, seja lavrada por extenso, ainda que o ato seja registrado por meio audiovisual.

“
Art. 489. São elementos
essenciais da sentença
:

I - o
relatório
, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os
fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o
dispositivo
, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

...

“Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz,
termo
que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência,
bem como,
por extenso
, os despachos, as decisões e
a sentença
,
se proferida no ato.”

A gravação da audiência, embora admitida como instrumento de documentação, não substitui a forma escrita da sentença, nem supre a ausência de fundamentação formalizada nos autos. O registro audiovisual constitui meio auxiliar, e não sucedâneo, da sentença enquanto ato processual formal, apto a inaugurar o prazo recursal e a permitir o controle da motivação adotada.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de maneira firme nesse sentido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 470.034/SC, assentou que a busca pela celeridade não dispensa a forma escrita da sentença, sendo nula aquela proferida oralmente sem o registro das razões de decidir. Embora se trate de matéria criminal, oportuna a citação do julgado, confira:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 388 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO FORMAL DO ATO. ORDEM CONCEDIDA.

(...).
3. Entretanto, a busca da celeridade na prestação jurisdicional não dispensa a forma escrita da sentença, que deve vir acompanhada das razões de decidir. Contrariedade ao disposto no art. 388 do Código de Processo Penal. 4. O prejuízo à Defesa é evidente, com grave dano ao exercício do contraditório e ampla defesa, acarretando em nulidade absoluta do ato, por vício formal. Diante dessa situação, não há que se falar em preclusão da matéria (art. 563 do Código de Processo Penal).
5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar ao Juízo de primeiro grau a degravação integral da sentença condenatória.”
(HC n.o 470034/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.10.2018 – destaquei).

Em igual linha, os Tribunais vêm reconhecendo reiteradamente, inclusive de ofício, a nulidade de sentenças proferidas em audiência sem a consignação por escrito dos seus fundamentos, por violação aos arts. 367 e 489 do CPC e ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO - NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Verificado que a sentença recorrida foi proferida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, de forma oral (gravada em mídia eletrônica) e transcrita em ata de forma parcial, em inobservância aos artigos 367, caput, e 485, inc. I. II e III, ambos do Código de Processo Civil, bem como a Portaria Conjunta 480/PR/2016 desta Corte de Justiça, impõe-se a sua desconstituição, de ofício, para que outra seja proferida com observância das formalidades legais.
”
(TJMG, RAC n.o 00156139020188130778, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 14.03.2024 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ORAL. NULIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Sentença proferida oralmente, sem consignação por escrito de seus fundamentos. 2. Violação à forma prescrita em lei.
3. Princípios do Juizado que não autorizam a adoção do procedimento. 4. Sentença anulada, de ofício, com determinação do retorno dos autos ao juízo de origem.”
(TRF-3, Recurso Inominado Cível n.o 50034198920234036345, Rel. João Carlos Cabrelon de Oliveira, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 23.07.2024 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...) Tese de julgamento:
A ausência de degravação integral da sentença proferida oralmente em audiência viola o art. 489 do CPC, configurando nulidade por inobservância das formalidades legais. A transcrição parcial do dispositivo da sentença em ata, com remissão a gravação audiovisual, não supre a exigência de fundamentação explícita e acessível nos autos.”
(TJES, RAC n.o 50003235420228080064, Rel. Des. Robson Luiz Albanez 4a Câmara Cível, j. 13.02.2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença proferida oralmente em audiência, ainda que gravada em meio eletrônico, deve observar os requisitos do art. 367 do CPC, incluindo a lavratura de termo contendo, por extenso, os fundamentos adotados pelo magistrado, sob pena de nulidade.

4.A ausência de registro escrito da fundamentação impossibilita o exame das razões do julgador quanto a questões essenciais do processo, como a prescrição, a decadência e a adequação da via eleita, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

5. O devido processo legal exige que a sentença contenha os elementos previstos no art. 489 do CPC, sendo inválida aquela que não apresenta fundamentação por escrito, ainda que tenha sido proferida oralmente e gravada.

6.A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a gravação audiovisual da decisão não supre a exigência de transcrição escrita dos fundamentos, sob pena de nulidade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade processual acolhida de ofício. Autos remetidos ao juízo de origem para degravação integral da sentença, com posterior reabertura do prazo recursal.

Tese de julgamento: A sentença proferida oralmente em audiência, sem transcrição integral dos fundamentos por escrito, é nula por violação ao devido processo legal e ao contraditório. A celeridade processual não exime o cumprimento dos requisitos essenciais da sentença, sendo imprescindível o registro escrito dos fundamentos para garantir a ampla defesa
.”
(TJPB, RAC n.o 08001241220218151071, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1a Câmara Cível, j. 09.04.2025 - destaquei).

Cumpre registrar, ainda, que a prolação de sentença em audiência exige especial cautela do magistrado, sobretudo quando não se está diante de causa submetida ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em que a oralidade constitui princípio estruturante do procedimento.

In casu,
trata-se de processo de natureza complexa, envolvendo discussão acerca da proteção da meação de imóvel rural, regime de bens e comunicabilidade de dívida, além de estar vinculado a execução que tramita desde o ano de 1996, circunstâncias que reclamam maior densidade de fundamentação e adequada formalização do ato decisório, a fim de assegurar o pleno controle jurisdicional e o exercício do contraditório em grau recursal.

Não obstante, devo advertir que a ausência de fundamentação escrita não se revela prejuízo meramente abstrato no caso concreto.

Ao contrário, o prejuízo restou objetivamente demonstrado pelo próprio desenvolvimento do processo, na medida em que o próprio banco apelado opôs embargos de declaração (id. 296518900), endossado pela autora (id. 296518905), ambos questionando justamente a forma como a sentença foi proferida e documentada.

Consta dos autos que tanto a apelante quanto o apelado suscitaram ao juiz, dificuldades de acesso às mídias audiovisuais, bem como a ausência de registro claro da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, circunstância que evidencia que nenhuma das partes teve acesso seguro, estável e suficiente às razões de decidir. Tal fato reforça a conclusão de que a forma adotada para a prolação da sentença comprometeu a compreensão do
decisum
, afetando o exercício do contraditório e do direito de recorrer, inclusive pelo próprio embargado.

Esse contexto revela, de modo inequívoco, que a deficiência de formalização da sentença produziu prejuízo efetivo, afetando a regularidade do debate processual e o controle da decisão por este Tribunal, ferindo o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não pode ser tratada como simples irregularidade.

Diante disso, deve ser acolhida a preliminar de nulidade, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau, para que outra decisão seja proferida, desta vez com a observância das formalidades legais e constitucionais, mediante adequada fundamentação, inclusive quanto às provas produzidas e todas as teses relevantes suscitadas nos autos, restando prejudicada a análise do mérito da apelação.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a
sentença deve ser anulada,
para determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026